Tribunal: STJ
Processo: 0437643-93.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050174 - SP(2025/0437643-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CRISTIAN FABIANO CARDOSO MANOEL (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR
PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE

IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
impetrado
habeas corpus
por agravante que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos
previstos no
-A, caput, da
e no
-A, § 1o, II, do Código
art. 24
Lei n. 11.340/2006
art. 147
Penal.
2. O agravante sustenta a necessidade de substituição da prisão preventiva por prisão
domiciliar, alegando ser imprescindível para os cuidados de sua genitora.
3. O Tribunal a quo negou a concessão da prisão domiciliar, fundamentando que não foi
demonstrada a imprescindibilidade do agravante para os cuidados da mãe.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos novos e aptos a alterar a
decisão que denegou o
, mantendo a prisão preventiva do agravante, diante
habeas corpus
da alegação de que ele seria imprescindível para os cuidados de sua genitora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de manutenção da decisão por seus
próprios fundamentos.
6. Os documentos apresentados pelo agravante não são suficientes para demonstrar a
imprescindibilidade de seus cuidados à sua genitora, conforme fundamentado pelo
Tribunal a quo.
Documento eletrônico VDA55185820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:10
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: fe579de4-5f96-4b1c-9f8f-412476914cde

7. Ausência de fatos novos ou teses jurídicas diversas que justifiquem a alteração da
decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Recurso não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
-A, caput; Código Penal,
-A, § 1o, II.
Lei n. 11.340/2006, art. 24
art. 147
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 795.237, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 06.01.2023; STJ,
AgRg no
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 3.064.347/PR,
16.12.2025, DJEN de 24.12.2025; STJ, AgRg no HC n.
Min. Rogerio
1.032.833/RJ,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17.12.2025, DJEN de 23.12.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55185820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/03/2026 15:28:10
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: fe579de4-5f96-4b1c-9f8f-412476914cde

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050174 - SP(2025/0437643-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CRISTIAN FABIANO CARDOSO MANOEL (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR
PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE

IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
impetrado
habeas corpus
por agravante que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos
previstos no
-A, caput, da
e no
-A, § 1o, II, do Código
art. 24
Lei n. 11.340/2006
art. 147
Penal.
2. O agravante sustenta a necessidade de substituição da prisão preventiva por prisão
domiciliar, alegando ser imprescindível para os cuidados de sua genitora.
3. O Tribunal a quo negou a concessão da prisão domiciliar, fundamentando que não foi
demonstrada a imprescindibilidade do agravante para os cuidados da mãe.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos novos e aptos a alterar a
decisão que denegou o
, mantendo a prisão preventiva do agravante, diante
habeas corpus
da alegação de que ele seria imprescindível para os cuidados de sua genitora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54839931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:09
Código de Controle do Documento: ec34be7f-70a2-47b4-b4d6-d6fa59961261

5. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de manutenção da decisão por seus
próprios fundamentos.
6. Os documentos apresentados pelo agravante não são suficientes para demonstrar a
imprescindibilidade de seus cuidados à sua genitora, conforme fundamentado pelo
Tribunal a quo.
7. Ausência de fatos novos ou teses jurídicas diversas que justifiquem a alteração da
decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de manutenção da decisão por seus próprios
2.
fundamentos.
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige a
comprovação da imprescindibilidade do agravante para os cuidados de sua genitora.
Dispositivos relevantes citados:
-A, caput; Código Penal,
-A, § 1o, II.
Lei n. 11.340/2006, art. 24
art. 147
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 795.237, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 06.01.2023; STJ,
AgRg no
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 3.064.347/PR,
16.12.2025, DJEN de 24.12.2025; STJ, AgRg no HC n.
Min. Rogerio
1.032.833/RJ,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17.12.2025, DJEN de 23.12.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 146-147, a
qual deneguei o
impetrado por CRISTIAN FABIANO CARDOSO
habeas corpus
MANOEL.
Consta dos autos que o agravante teve a prisão preventiva decretada pela
suposta prática dos delitos capitulados no
-A,
, da
e
art. 24
caput
Lei n. 11.340/2006;
art. 147-A, § 1o, II, do Código Penal.
Documento eletrônico VDA54839931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:09
Código de Controle do Documento: ec34be7f-70a2-47b4-b4d6-d6fa59961261

Nas razões deste recurso, o agravante sustenta a necessidade de substituição

da prisão preventiva por domiciliar tendo em vista que é imprescindível para os cuidados
de sua genitora
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos
ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado.
No que tange à alegação acerca de que o agravante é o único responsável por
sua genitora, que depende de seus cuidados especiais, a justificar a concessão de prisão
domiciliar, o Tribunal
fundamentou a negativa da concessão da prisão domiciliar,
a quo
na medida em que não foi demonstrada a imprescindibilidade do agravante para os
cuidados da mãe. (fls. 8-12).
Nesse sentido:
"Com efeito, com relação ao fato novo então apontado,
cumpre consignar que as alegações de que o paciente seja o único
responsável por sua genitora não ficou comprovado de plano. Isto é, os
documentos apresentados (fls.17 e 18) não são suficientes para
demonstrar a imprescindibilidade de seus cuidados. Por fim, acrescente-
se que nada há nos autos que corrobore o inconsistente e prematuro
prognóstico sugerido na impetração com relação às penas e benefícios
que poderão ser concedidos ao paciente, se ele for condenado, motivo
pelo qual nã o há se falar em desproporcionalidade da medida (fls. 26-
27)" (HC n. 795.237, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de
)
06/01/2023.

Documento eletrônico VDA54839931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:09
Código de Controle do Documento: ec34be7f-70a2-47b4-b4d6-d6fa59961261

Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
“O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se
encontra em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte
Superior.”(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 3.064.347/PR,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
24/12/2025.

“Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, aplica-se a
orientação de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
manutenção da decisão pelos próprios fundamentos.”(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
1.032.833/RJ,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA54839931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/03/2026 12:40:09
Código de Controle do Documento: ec34be7f-70a2-47b4-b4d6-d6fa59961261

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.050.174 / SP
Número Registro: 2025/0437643-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15021714220258260077 23129150320258260000 2878672025
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCOS APARECIDO DONA
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CRISTIAN FABIANO CARDOSO MANOEL (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES PREVISTOS NA LEI MARIA DA PENHA -
CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CRISTIAN FABIANO CARDOSO MANOEL (PRESO)
ADVOGADO : MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55149175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:15
Código de Controle do Documento: ed5076b1-dcfb-46d9-b94c-d84fa36c63de

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:15
Código de Controle do Documento: ed5076b1-dcfb-46d9-b94c-d84fa36c63de